Tribunal: CARF
Processo: 10320.720485/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720485/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.819 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FRANCISCO DE ASSIS COSTA DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. INSTRUÇÃO. REQUISITOS
LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas, instrução e dependentes com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas
nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2014, ano-calendário 2013,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 6.190,92
2. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 9.691,38;
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 17.535,70;
4. Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 9.445,53;
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720485/2019-19
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720485/2019-19

Em síntese, alega que são devidas as deduções com dependentes, com instrução e
despesas médicas. Por outro lado, concorda com a infração de dedução indevida de pensão
alimentícia.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação precedente em parte, um vez
que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas no valor de R$ 5.215,53.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 03/09/2019, inconformado, o
sujeito passivo interpôs recurso voluntário, em 23/09/2019, onde alega, em apertada síntese, que:
- George Matheus Silva e Sales Diniz, Darlan Assis de Sales Diniz e Pedro
Henrique de Sales Diniz são seus dependentes, e, consequentemente, as despesas médicas e de
instrução com eles devem ser restabelecidas;
- de fato, não existe pagamento de pensão alimentícia à Petrolina da Silva Salves,
tendo sido declarada a pensão alimentícia de forma equivocada pelo Recorrente, tanto que
concordo com essa infração em sua impugnação;
- logo, deve ser aceitas as deduções de dependentes, instrução e médica de seus
filhos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou integralmente a
infração de dedução indevida pensão alimentícia judicial (R$ 17.535,70), logo foi considerada
matéria não impugnada pela decisão de piso, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva
administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a dedução de despesas médicas
no valor de R$ 5.215,53.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de despesas médicas parcialmente,
no valor de R$ 4.230,00, dedução indevida com dependentes integralmente, dedução indevida
com despesas de instrução integralmente.
Da Dedução com Dependentes
A matéria é regrada pelo art. 35 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
vejamos, in verbis:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720485/2019-19

IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os
que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
O contribuinte deduziu como seus dependentes, em sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA): seus filhos Darlan Assis de Sales, George Matheus Silva e Pedro Henrique Silva
Sales Diniz e sua esposa Zinith Costa Diniz (Certidão de Casamento – e-fl. 08).
Foram glosados pela fiscalização seus três filhos (Darlan Assis de Sales, George
Matheus Silva e Pedro Henrique Silva Sales Diniz) com a Sra. Pedrolina Silva Sales, sendo que
sua esposa, Zinith Costa Diniz, consta também como sua dependente.
Compulsando os autos, constata-se que o Recorrente não era casado com Sra.
Pedrolina, sendo que o contribuinte confirma ter deduzido indevidamente a pensão alimentícia
com ela.
De acordo com a Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente), “os filhos havidos fora do casamento poderão ser reconhecidos pelos pais conjunta
ou separadamente, no próprio termo de nascimento, por testamento, mediante escritura ou outro
documento público, qualquer que seja a origem da filiação” (art. 26).
Determina, ainda, o mesmo diploma legal que:
Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe,
na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em
caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da
divergência.
Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores,
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as
determinações judiciais.
(...)
Art. 24. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em
procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na
hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art.
22.
Como se vê, a guarda do filho menor é exercida em igualdade de condições,
havendo apenas a interferência judicial no caso de discordância, descumprimento dos deveres e
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.819 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10320.720485/2019-19

obrigações que incumbem aos pais e outros previstos na legislação civil, como no caso da
dissolução da sociedade conjugal.
Assim, quando os pais nunca foram casados entre si, a guarda do filho menor é
inerente ao poder familiar, exercida em igualdade de direitos, só havendo a necessidade de
termo de guarda caso exista algum motivo para a discussão judicial.
No caso dos autos, o contribuinte é realmente o pai de Darlan Assis de Sales,
George Matheus Silva e Pedro Henrique Silva Sales Diniz, não havendo prova nos autos de que
ele tenha perdido a guarda dos filhos ou que a mãe os tenha declarados como seus dependentes.
Portanto, entendo que deve ser restabelecido a dedução com dependentes no seu
valor integral de R$ 6.190,92.
Nesse sentido, devem ser restabelecidas as despesas de instrução comprovadas
com esses dependentes, quais sejam: George Matheus Silva (e-fl. 14), no valor de R$ 3.402,80,
Pedro Henrique de Sales Diniz, no valor de R$ 3.392,00, e Darlan Assis de Sales, no valor de R$
3.402,80, como é limitado por dependente ao valor de R$ 3.230,46, logo deve ser restabelecido o
valor total glosado de R$ 9.691,38.
Deve-se também restabelecer a dedução de despesas médicas com seus
dependentes George Matheus Silva e Darlan Assis de Sales, no valor total 4.230,00, logo deve
ser cancelada essa infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 76
DF CARF MF
Original